Tribunal: TJDFT
Processo: 0723252-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723252-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DA SILVA LEAO AGRAVADO: CARLINDO ESTEVES SOARES FILHO, LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ, ANDRE RICARDO CANABRAVA DE QUEIROZ, EBAL-EMPRESA DE CONSERVACAO LTDA, EBAL-EMPRESA DE SEGURANCA LTDA RÉU ESPÓLIO DE: ADEBALDO JOSE DE QUEIROZ D E S P A C H O Vistos, Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DA SILVA LEÃO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. (ID 196180449 dos autos de origem) Instado a comprovar a real necessidade do benefício, o agravante juntou os documentos de ID 60677977. Na sequência, o recorrente procedeu a juntada de acórdão e certidão de trânsito em julgado, bem como “reitera pela extinção do feito, uma vez que a obrigação foi cumprida nos autos principais.” (ID 60789250). Destarte, em consulta aos registros do 1o Grau, os autos principais estão suspensos, a depender do julgamento do presente agravo. Portanto, intime-se o agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se o pedido de extinção do feito constante do ID 60789250 deve ser entendido como desistência do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator